Tribunal: TJSP
Processo: 1011513-31.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Policial militar – Adicional de Local de Exercício (ALE) – Pedido de incorporação integral no salário-base, com as devidas consequências legais – Sentença de improcedência – A LCE no 1.197/13 determina a incorporação do ALE nos vencimentos, e não no salário-base – Vedação ao "efeito cascata" pelo artigo 37, XIV, da CF/88 – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público - Tese fixada no

Ementa:
APELAÇÃO – Policial militar – Adicional de Local de Exercício (ALE) – Pedido de incorporação integral no salário-base, com as devidas consequências legais – Sentença de improcedência – A LCE no 1.197/13 determina a incorporação do ALE nos vencimentos, e não no salário-base – Vedação ao "efeito cascata" pelo artigo 37, XIV, da CF/88 – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público - Tese fixada no julgamento do IRDR Tema no 5 (IRDR No 2151535-83.2016.8.26.0000) – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso interposto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011513-31.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ERIC REGGI
MISQUIATI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011513-31.2020.8.26.0071 -Voto no 12.106
2
VOTO No 12.106
APELAÇÃO No 1011513-31.2020.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APELANTE: ERIC REGGI MISQUIATI
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
APELAÇÃO – Policial militar – Adicional de Local de
Exercício (ALE) – Pedido de incorporação integral no
salário-base, com as devidas consequências legais –
Sentença de improcedência – A LCE no 1.197/13
determina a incorporação do ALE nos vencimentos, e
não no salário-base – Vedação ao “efeito cascata” pelo
artigo 37, XIV, da CF/88 – Precedentes desta 1a
Câmara de Direito Público - Tese fixada no
julgamento
do
IRDR Tema
no
5 (IRDR No
2151535-83.2016.8.26.0000) – Manutenção da sentença
– Desprovimento do recurso interposto.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
ERIC
REGGI
MISQUIATI, policial militar, contra a r. sentença de fls. 17/20, que julgou
liminarmente improcedente ação ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO SÃO PAULO com o fim de obter a incorporação de 100% do ALE no
salário-base.
Em suas razões (fls. 29/33), o apelante argumenta, em suma,
que, de acordo com a Lei Complementar Estadual no 1.197/13, o ALE é um aumento de
vencimento e que, portanto, deve incidir integralmente sobre o salário-base, e não 50%
sobre o salário-base e 50% sobre o RETP, sendo este último uma mera vantagem
pecuniária.
Contrarrazões da Fazenda Pública do Estado de São Paulo às fls.
37/49, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.
É o relatório. DECIDO.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade, destacando-se
ser o autor, ora apelante, é beneficiário da gratuidade de Justiça (fl. 20).
A r. sentença deve ser mantida.
Com efeito, o artigo 1o da Lei Complementar Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011513-31.2020.8.26.0071 -Voto no 12.106
3
1.197/13 determinou que o Adicional de Local de Serviço (ALE) fosse absorvido nos
vencimentos, e não no salário-base. Confira-se:
Artigo 1o - Ficam absorvidos nos vencimentos dos integrantes
das carreiras adiante mencionadas, os Adicionais de Local de
Exercício-ALE instituídos pela:
I - Lei Complementar no 693, de 11 de novembro de 1992, com
alterações posteriores, para a carreira de Agente de Segurança
Penitenciária;
II - Lei Complementar no 696, de 18 de novembro de 1992, com
alterações posteriores, para as carreiras da Polícia Civil;
III - Lei Complementar no 689, de 13 de outubro de 1992, com
alterações posteriores, para os integrantes da Polícia Militar.
Parágrafo único - Aplicam-se as disposições deste artigo aos
Adicionais de Local de Exercício concedidos por decisão
judicial transitada em julgado. (Destaquei).
Nesse contexto, acrescenta-se que a forma como o ALE foi
incorporado nos vencimentos dos policiais militares, a saber, 50% no salário-padrão e
50% na Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), visou a evitar
o “efeito cascata”, expressamente vedado no artigo 37, XIV, da CF/88, segundo o qual
“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados
nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”.
Por esse motivo, o pedido do apelante fere dispositivo
constitucional, pois o RETP equivale a 100% do salário-padrão, de modo que a
incorporação de 100% do ALE no salário-padrão implicaria seu cômputo e sua
acumulação na concessão do outro acréscimo que é o RETP. Na prática, o ALE seria
contado duas vezes.
Não é outro o entendimento desta 1a Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO – Policial militar – Adicional de Local de
Exercício (ALE) – Pedido de incorporação integral no salário-
base, com as devidas consequências legais – Impossibilidade –
A LCE no 1.197/13 determina a incorporação do ALE nos
vencimentos, e não no salário-base – Vedação ao "efeito
cascata" pelo artigo 37, XIV, da CRFB/88 – Precedentes desta
1a Câmara de Direito Público - Tese fixada no julgamento do
IRDR Tema no 5 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1018853-60.2019.8.26.0071; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011513-31.2020.8.26.0071 -Voto no 12.106
4
31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020) (Destaquei)
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Integrante das
carreiras da Polícia Civil – "Adicional de Local de Exercício"
(ALE) – Ausência de previsão legal que permita a pretendida
incorporação integral (100%) do benefício ao salário-base
(padrão) para todos os fins legais – LCE no 1.197/13 que
determinou a absorção do benefício aos vencimentos –
Observância à tese jurídica fixada no julgamento do IRDR no
2151535-83.2016.8.26.0000, j. 30/06/17 – Recurso de apelação
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1045002-55.2016.8.26.0053; Relator (a): Luís Francisco Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro:
09/09/2019) (Destaquei)
“APELAÇÃO – Ação declaratória – Servidor Público Estadual
– Adicional de Local de Exercício (ALE) – Pretensão de
incorporação ao salário base – Vigência da LC 1.197, de
12.04.2013, que revogou expressamente a LC 689/92 para
determinar a incorporação do ALE aos vencimentos dos
servidores – Inteligência do art. 1o da referida lei – Incabível o
pagamento pretérito – Lei Complementar no 1.197/13 que
dispõe sobre a absorção do ALE somente a partir de sua
vigência – Posicionamento que esta em consonância com o
decidido no IRDR No 2151535-83.2016.8.26.0000 do Colendo
Órgão
Especial
deste
Egrégio
Tribunal
de
Justiça.
Precedentes de Egrégio Tribunal. Decisão mantida. Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000005-72.2017.8.26.0660; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Viradouro -
Vara Única; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro:
22/05/2019) (Destaquei)
Por fim, observa-se que esta questão já foi decidida no IRDR de
Tema no 5 (IRDR No 2151535-83.2016.8.26.0000), no qual foi fixada a tese aqui
adotada (“Da incorporação de 50% do valor Adicional de local de exercício (ALE) ao
valor do salário – base do servidor, posto que os outros 50% foram absorvidos pelo
Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), com fundamento na Lei Complementar
no 1.197, de 12 de abril de 1973”), e que não cabe a este órgão fracionário decidir
diferentemente, nos termos do art. 985, do CPC/15.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011513-31.2020.8.26.0071 -Voto no 12.106
5
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, reputo prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso
interposto.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.